Tribunal: TJSP
Processo: 0001322-85.2017.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001322-85.2017.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante WELLINGTON
PAULO OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso interposto por Wellington Paulo Oliveira para o fim de, mantida a condenação
do apelante por infração à norma do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir a pena
aplicada para um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente semiaberto, e pagamento de onze (11) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-85.2017.8.26.0252 -Voto no 12889
2
Apelação Criminal no 0001322-85.2017.8.26.0252
Comarca e Vara: Ipauçu – Vara Única
Apelante: Wellington Paulo Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.889
Apelação criminal. Furto. Pena. Circunstância atenuante. Confissão
espontânea de autoria. Cabe reconhecer a incidência da atenuante
alusiva à confissão de autoria se foi ela prestada no curso do
inquérito policial e, ao menos não contraditada em juízo, serviu
também ao esclarecimento da investigação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Wellington Paulo Oliveira
em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 155, caput do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e
definitiva de um (1) ano e nove (9) meses de reclusão, a ser cumprida
no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de dezessete
(17) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, preliminarmente, a nulidade da audiência em
razão da equivocada decretação de revelia do acusado. No mérito,
pede sua absolvição por insuficiência de provas e, sucessivamente, a
redução das penas impostas, alterando-se o regime prisional inicial para
o semiaberto
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-85.2017.8.26.0252 -Voto no 12889
3
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Inicialmente, cumpre analisar e rejeitar a tese de nulidade
aventada pela defesa.
Verifica-se dos autos que, ao contrário do alegado pela defesa, o
acusado não comunicou ao juízo sua mudança de endereço. É certo
que, aparentemente, realizou tal comunicação a cartório, durante
comparecimento em cumprimento a condições impostas relativas a
regime prisional aberto referente a outra condenação. No entanto,
caberia ao réu informar também ao juízo de origem tal modificação de
endereço, uma vez que estava ciente da existência do processo, já
tendo inclusive apresentado defesa prévia. Não cabe ao cartório, uma
vez ciente da mudança de endereço do acusado, notificar todo e
qualquer juízo do país em que eventualmente esteja o réu sendo
processado sobre tal mudança, sendo este um ônus do próprio réu,
uma vez devidamente citado nos autos, conforme determina
expressamente o artigo 367 do Código de Processo Penal. Assim, uma
vez que o acusado deixou de comunicar o juízo sobre sua mudança de
endereço, não sendo encontrado para intimação da audiência, correta a
decretação de sua revelia, não havendo que se falar em nulidade nos
autos.
Passa-se à análise de mérito.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-85.2017.8.26.0252 -Voto no 12889
4
autos (fls. 6-7 e 10) vindo também confirmada em diversos momentos
da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Wellington (fls. 16) confessou a autoria do crime em
sede policial, admitindo que, na data dos fatos, realmente furtara a
carteira da vítima Oswaldo. O réu não comunicou ao juízo sua mudança
de endereço, sendo corretamente decretada sua revelia.
Por seu turno, a vítima Oswaldo (fls. 104) narrou em juízo que, na
data dos fatos, foi solicitado pelo acusado Wellington para que
realizasse uma corrida de táxi. Ao término da corrida, o acusado
perguntou ao depoente se este tinha troco para uma nota de cem reais.
Ao abrir a carteira para verificar se tinha troco, o acusado tomou das
mãos de Oswaldo o objeto e se evadiu correndo. O depoente
reconheceu o acusado em sede policial (fls. 10), e esclareceu que sua
carteira foi posteriormente encontrada, sendo que recuperou seus
documentos, mas não a quantia em dinheiro furtada.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em juízo.
Não há como se falar, no caso, em insuficiência de provas. O
acusado Wellington foi reconhecido em sede policial pela vítima, que
confirmou ter realizado tal reconhecimento em juízo, destacando-se que
o réu confessou a autoria do crime em sede policial. O acusado não
compareceu em juízo, fato que certamente não o prejudica, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-85.2017.8.26.0252 -Voto no 12889
5
tampouco, o auxilia.
A narrativa da vítima ofertada em juízo, aliada ao reconhecimento
em sede policial e à confissão extrajudicial do acusado, forma um
quadro e provas suficiente para demonstrar com segurança a autoria do
crime de furto, que de fato recai sobre os ombros do apelante.
As circunstâncias narradas ? arrebatamento praticado em pleno
dia de trabalho da vítima, marcando uma conflituosidade mais digna de
atenção ? afastam, ainda, qualquer hipótese de se falar em
insignificância penal do fato, destacando-se que a reincidência do
acusado impede a aplicação do disposto no parágrafo 2o do artigo 155
do Código Penal.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
O acusado foi condenado definitivamente em dois outros
processos (fls. 118-120), por crimes de tráfico de drogas e roubo.
Equivocou-se o juízo de origem ao apontar uma terceira reincidência,
uma vez que tal processo (no 0000297-63.2016.8.26.0578) se refere a
fatos posteriores aos narrados na denúncia. Já se assentou em nossa
jurisprudência o entendimento de que, em casos de múltipla
reincidência, pode uma das condenações ser utilizada como maus
antecedentes. Em que pese eventual discordância técnica em relação a
tal entendimento, deve ele ser observado por questões de
harmonização dos julgados e economia processual. Correta, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-85.2017.8.26.0252 -Voto no 12889
6
utilização, pelo juízo de origem, de uma das condenações como
circunstância judicial desfavorável. No entanto, o aumento de pena pela
metade
(1/2)
parece
um
tanto
exagerado,
sendo
de
maior
proporcionalidade que se aplique aqui aumento de pena mínimo de
apenas um sexto (1/6), tratando-se de apenas uma circunstância
desfavorável. Parte a pena -base do acusado, assim, de um (1) ano e
dois (2) meses de reclusão, e pagamento de onze (11) dias-multa.
Na segunda fase do cálculo, o reconhecimento da reincidência,
todavia, deve ser inteiramente compensado com a confissão
espontânea de autoria, com o que a pena permanece no patamar
imediatamente acima extraído. Advirta-se que, ainda que a confissão
tenha ocorrido apenas em inquérito policial, é certo que não foi ela
desconfirmada depois e, ademais, como visto efetivamente prestou-se,
com outras provas, ao esclarecimento da investigação.
Ausentes, no caso, causas de aumento ou redução de pena.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve ser alterado para o semiaberto, aplicando-se aqui a súmula 269 do
Superior Tribunal de Justiça. É certo que tal súmula veda tal operação
em relação a condenados que tenham contra si circunstâncias
desfavoráveis. No entanto, deve-se destacar que, no caso, a
circunstância desfavorável detectada nada mais é que a própria
reincidência, não soando razoável que se deixe de aplicar a referida
súmula em casos que tais, já que o réu, concretamente, é reincidente,
sem que contra ele pesem circunstâncias desfavoráveis juridicamente
inerentes à primeira fase do cálculo da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-85.2017.8.26.0252 -Voto no 12889
7
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, uma
vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de pena
aplicado.
Inviável, em face da reincidência, seja a suspensão condicional,
seja a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, destacando-
se que uma das condenações anteriores do acusado se deu por crime
igualmente patrimonial, envolvendo violência ou grave ameaça, fatores
que contraindicam tais medidas.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Wellington Paulo Oliveira para o fim de, mantida a
condenação do apelante por infração à norma do artigo 155, caput, do
Código Penal, reduzir a pena aplicada para um (1) ano e dois (2)
meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
semiaberto, e pagamento de onze (11) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira
instância.
Mazina Martins
Relator